Tribunal: TJSP
Processo: 1044491-40.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.

JUROS REMUNERATÓRIOS. FIXAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 12% AO ANO. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. Não há norma que determine a fixação dos juros em 12% ao ano. Nesse mesmo sentido as Súmulas 596 e 648 do Supremo Tribunal

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA.

JUROS REMUNERATÓRIOS. FIXAÇÃO EM PATAMAR SUPERIOR A 12% AO ANO. POSSIBILIDADE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. Não há norma que determine a fixação dos juros em 12% ao ano. Nesse mesmo sentido as Súmulas 596 e 648 do Supremo Tribunal Federal. As taxas de juros só devem ser limitadas quando comprovada a discrepância entre a taxa aplicada e a contratada e ou a média de mercado. Aplicação da tese fixada no julgamento do Recurso Especial n. 1.161.530-RS, incidente de julgamento de processos repetitivos, relatora a Ministra NANCY ANDRIGHI, julgado em 22/10/2008, DJ 10/03/2009. Precedentes deste Tribunal. Caso concreto com previsão de juros remuneratórios de 1,72% ao mês e 22,67% ao ano (CET de 1,92% ao mês), porém, sem qualquer prova de abusividade porque ausente discrepância relevante em relação à taxa média de mercado (1,79% ao mês, 23,79% ao ano). Alegação rejeitada.

CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. CONTRATO COM EXPRESSA PREVISÃO. LEGALIDADE DA COBRANÇA. Ação revisional que se limitou a discutir o excesso de cobrança, a partir da tese da ilegalidade da capitalização dos juros. Os juros, no contrato discutido, podem ser capitalizados, pois há comprovação da sua pactuação expressa. Incidência das súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça. Previsão de juros remuneratórios nos períodos mensal (CET 1,92%) e anual (CET 26,15%), informação suficiente sobre a capitalização. Ausência de abusividade nos juros remuneratórios. Alegação rejeitada.

TARIFA DE AVALIAÇÃO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CARACTERIZAÇÃO DA ABUSIVIDADE. TARIFA DE REGISTRO DO CONTRATO. DEMONSTRAÇÃO DA INSCRIÇÃO DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXIGIBILIDADE RECONHECIDA. Contrato que previu cobrança de "tarifa de avaliação" de R$. 420,00. Abusividade caracterizada porque não demonstrada prestação de serviços. A "tarifa de registro de contrato" revelou-se válida, porque demonstrada prestação de serviços. Ação parcialmente procedente.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.